Tribunal: TJDFT
Processo: 0725957-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725957-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WEYLHE DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WEYLHE DOS SANTOS CARDOSO em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos dos Embargos à Execução no 0709443-86.2024.8.07.0012, indeferiu o pedido da parte ora agravante de inversão do ônus probatório. Despacho de ID 73418214 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por intempestividade, tendo ela se manifestado pela petição de ID 73494726 alegando a tempestividade do recurso. Decisão de ID 73569941 não conhecendo do recurso por intempestividade. Embargos de Declaração opostos no ID 73659677. É o breve relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte agravante afirma que recorre das decisões de IDs 233697575 e 236904642. Transcrevo-as: Trata-se de embargos à execução opostos por Wheylhe dos Santos Cardoso contra Banco de Brasília S.A., em que pede a extinção da execução de título extrajudicial no 0723920-50.2024.8.07.0001, fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 145.535,33, com vencimento para 15/03/2029. Para tanto, afirmou que (i) o título seria ilíquido por não discriminar adequadamente a diferença de R$ 8.803,14 entre o "valor bruto" (R$ 145.535,33) e o "valor líquido" (R$ 136.732,19); (ii) a citação seria irregular, pois realizada por WhatsApp sem observância dos requisitos formais da Portaria GC 34/2021; (iii) a instituição financeira teria aplicado taxa de juros remuneratórios (1,67% a.m.) superior à contratada (1,59% a.m.); e (iv) teria havido cobrança de encargos moratórios abusivos, em especial a incidência de multa sobre juros moratórios. Em impugnação, o embargado sustentou que (i) a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por si só, sendo líquida, certa e exigível; (ii) a cobrança dos juros e demais encargos seriam legítimos, amparados pelas cláusulas contratuais, em especial o Custo Efetivo Total; e (iii) a alegação de excesso de execução estaria desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Em réplica, o embargante reiterou seus argumentos e destacou que o embargado não impugnou especificamente a alegação de irregularidade da citação, o que tornaria incontroverso este ponto. Enfatizou também que apresentou os cálculos do valor que entende devido no capítulo 5.6 da petição inicial dos embargos. Os autos vieram conclusos para saneamento e organização. (...) IV. Do ônus da prova Não há hipótese de inversão do ônus da prova, considerando que a relação jurídica não é de consumo, tratando-se de contrato bancário de capital de giro firmado para fomentar atividade empresarial. Assim, o embargante incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente: a) A iliquidez do título executivo; b) A aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à contratada; c) A existência de abusividade nos encargos moratórios; d) O excesso de execução alegado. (ID 233697575) Indefiro o pedido de reconsideração ID 235429063, mantendo a decisão ID 233697575 por seus próprios fundamentos. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais ID 236485848, no prazo de cinco dias, nos termos da decisão ID 233697575. I. (ID 236904642) Em relação à primeira decisão, verifica-se que a parte já havia interposto o Agravo de Instrumento no 0701643-72.2025.8.7.0000 que não foi conhecido por decisão transitada em julgado. Pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto ao princípio da unirrecorribilidade, de forma que em face de cada decisão ou sentença só é cabível um recurso. Vejamos: Esse princípio, também conhecido por alguns como princípio da unicidade ou singularidade recursal, é aquele que garante que, por mais que haja dois ou mais recursos cabíveis contra uma decisão, em determinado momento, só se pode, em regra, utilizar um recurso por vez no referido momento. Não se pode, em regra, portanto, interpor vários recursos ao mesmo tempo contra uma determinada decisão. De fato, “ao estipular a lei processual quais são os recursos cabíveis, evidentemente há de indicar para cada um dos recursos uma função determinada e uma hipótese específica de cabimento. Dessa forma, a regra da unirrecorribilidade (ou também chamada de unicidade) indica que, para cada espécie de ato judicial a ser recorrido, deve ser cabível um único recurso”. Com efeito, “costuma-se apontar exceções a esse princípio, especialmente referentes aos embargos de declaração e à possibilidade de interposição concomitante de recurso extraordinário e de recurso especial (arts. 1.029 e 1.031). Especificamente no caso dos embargos de declaração fundados em omissão, vê-se a tendência da jurisprudência em entender que esse recurso é opcional, podendo a parte atacar este defeito do ato diretamente com o outro recurso eventualmente admitido (v.g., a apelação). Há, portanto, neste caso, previsão, para uma mesma função, de dois recursos admitidos contra o mesmo ato: os embargos de declaração e o outro recurso admitido pela legislação (o agravo de instrumento, a apelação etc.).” Assim, pode-se dizer que o princípio da unirrecorribilidade indica que “de que cada decisão jurisdicional desafia o seu contraste por um e só por um recurso. Cada recurso, por assim dizer, tem aptidão de viabilizar o controle de determinadas decisões jurisdicionais com exclusão dos demais, sendo vedada – é este o ponto nodal do princípio – a interposição concomitante de mais de um recurso para o atingimento de uma mesma finalidade”. (THAMAY, Rennan Faria Krüger. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]. 1a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. RB-16.9) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, cabe para cada decisão proferida apenas um recurso. 2. Ressalvada a hipótese de apresentação de recurso extraordinário e especial de forma simultânea, a legislação em vigor veda a interposição (simultânea ou não) de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, de modo a ensejar a inadmissão da última irresignação manejada pela parte, em razão da preclusão consumativa. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1878028, 0700949-74.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria objeto de decisão pretérita contra a qual foi interposto recurso pela mesma parte encontra-se acobertada pela preclusão. 2. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso contra a mesma decisão. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1809659, 0727429-26.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 24/02/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA DIALETICIDADE. ERRO PROCEDIMENTAL ADMITIDO PELO APELANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O recurso apresenta violações aos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade, ao incluir duas razões de apelação. 1.2 As razões não são relacionadas entre si, contrariando as exigências de especificidade e clareza na articulação das razões de discordância com a sentença recorrida. 2. A inclusão de argumentos distintos dificulta a compreensão das questões em debate, prejudicando a manifestação adequada da parte contrária e, consequentemente, comprometendo o exercício do contraditório. 3. Frente às violações processuais e à falta de interesse recursal, justifica-se a prolação de decisão monocrática para o não conhecimento do recurso com amparo no que dispõe o art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1791123, 0714647-86.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.) Impossível, portanto, reconhecer do recurso quanto à decisão de ID 233697575, por clara violação do princípio da unirrecorribilidade. No que tange à decisão de ID 236904642, observa-se que houve simples indeferimento do pedido de reconsideração, inexistindo conteúdo recursal, sendo incabível conhecer do recurso em face dela interposto. Por fim, o Código de Processo Civil assim estabelece o litigante de má-fé: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso dos autos, verifica-se que a parte opões resistência injustificada ao andamento do processo e interpõe recursos manifestamente protelatórios, infundados e inadmissíveis, havendo clara litigância de má-fé. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 73569941, proferida em 4 de julho de 2025, por não observar devidamente o processo. JULGO PREJUDICADOS os Embargos de Declaração interpostos. NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC, por violar o princípio da unirrecorribilidade e por impugnar despacho. Condeno o agravante ao pagamento de multa de litigância de má-fé, que fixo em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa. Comunique-se imediatamente a decisão ao ilustre Juízo da Primeira Instância, para que possa retomar o curso do feito principal independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2025 19:05:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador